Tribunal: TJBA
Processo: 8002248-38.2024.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002248-38.2024.8.05.0164 – Comarca de Mata de São João/BA Apelante: Manoel de Jesus Ramos Advogado: Dr. Henrique Batista Mendes (OAB/BA: 66.625) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Adriana Patrícia Cortopassi Coelho Origem: Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS RATIFICADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Manoel de Jesus Ramos, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 90207158), in verbis, que “[...] no dia 08 de agosto de 2024, às 17h00, no Condomínio alto do Paraíso, Bairro Caboré, município de Mata de São João/BA, MANOEL DE JESUS RAMOS, trazia consigo, sem a devida autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes identificadas como cannabis sativa e crack. Do procedimento investigatório, emergem indícios robustos de que, na data e horário mencionados, o Denunciado estava em posse de substâncias entorpecentes identificadas como maconha e crack, que estavam guardadas em uma pochete da marca Nike, de cor azul e preta. Verifica-se, dos autos, que policiais militares estavam fazendo rondas na localidade do Condomínio Alto do Paraíso, quando foram surpreendidos por quatro indivíduos que, ao notarem a presença dos agentes, efetuaram disparos contra a guarnição. Cessados os disparos, em um matagal, o Denunciado foi alcançado pelos agentes em posse da substância entorpecente descrita no Auto de Exibição e Apreensão de ID 463168650 - Pág. 15. No momento da prisão, o Denunciado não apresentava documento de identificação e se apresentou como Samuel de Jesus Moreira, vulgo ‘Nando’, mas foi formalmente identificado como sendo Manoel de Jesus Ramos. O auto de constatação preliminar, acostado ao ID 463168650 - Pág. 3, confirma a apreensão de 69 (sessenta e nove) trouxinhas de ‘maconha’ de cor esverdeada e 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack de cor amarelada. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 90208087), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 91122730), a absolvição por fragilidade probatória, com base no princípio in dubio pro reo, argumentando haver contradições nos depoimentos dos policiais. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. Ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o Réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 463168650, pág. 18 dos autos do IP nº 8002207-71.2024.8.05.0164). Em Juízo, negou a prática do crime que lhe foi imputado (Id. 90208079 e PJe Mídias). V - Entretanto, verifica-se que a negativa do Apelante não encontra guarida nos autos. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório colhido, merecendo destaque, nos autos do IP, o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 463168650); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 463168650, pág. 15); o Auto de Constatação Preliminar (Id. 463168650, págs. 03/04); e, nos presentes autos, o Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 90207166), no qual consta que as drogas apreendidas se tratavam de tetrahidrocanabinol (THC), conhecida como maconha, e benzoilmetilecgonina (cocaína), esta última sob a forma de "pedra", conhecida como crack, sustâncias de uso proscrito no Brasil; bem como os depoimentos judiciais dos policiais militares Nelson Rodrigues Leal e Silva, Artur da Silva Santos e Elinaldo Rocha Carvalho (Id. 90208079 e PJe Mídias), responsáveis pela prisão do Apelante, transcritos em sentença. VI - Apesar das alegações defensivas de contradição, observa-se que os policiais prestaram depoimentos firmes e harmônicos com os demais elementos de prova, consonantes ao quanto por eles relatado em sede preliminar (Id. 463168650, págs. 09/14 dos autos do IP), apresentando-se congruentes em relação aos pontos essenciais da diligência: a realização de patrulhamento em local conhecido pela traficância, a reação hostil de um grupo de indivíduos que efetuou disparos contra uma das viaturas policiais, a fuga para uma área de matagal e a captura do Apelante portando uma pochete com os entorpecentes. VII - Destaca-se que pequenas variações nos relatos dos agentes públicos, mas que não gravitam sobre a essência do ato delituoso, como a lembrança exata do acondicionamento do material, não têm o condão de infirmar a confiabilidade de suas palavras e a higidez do conjunto probante, já que decorrentes do desgaste natural da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de situações das mais diversas naturezas. VIII - Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de flagrante forjado ou rixa antecedente com o Recorrente. IX - Vale lembrar que para a configuração do crime de tráfico de drogas não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. X - In casu, a destinação mercantil das drogas resta evidenciada não apenas pela quantidade, mas, sobretudo, pela variedade (maconha e crack) e pela forma de acondicionamento (69 trouxinhas e 141 pedras), prontas para a distribuição varejista. Tais circunstâncias, aliadas ao contexto da prisão (disparos de arma de fogo contra a guarnição e fuga para o matagal), não deixam margem a dúvidas sobre a finalidade de traficância. XI - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Réu pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição pela incidência do princípio in dubio pro reo. XII - Acerca da dosimetria das penas, embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, verifica-se que as reprimendas foram corretamente aplicadas pela Magistrada de origem. Na primeira fase, não havendo valoração negativa das circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código Penal, tampouco das preponderantes elencadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, as penas-base restaram fixadas no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIII - Já a segunda fase, as reprimendas se mantiveram inalteradas, uma vez que a Sentenciante não vislumbrou a presença de atenuantes ou agravantes. Nesse ponto, mister destacar que, em verdade, o Apelante se trata de Réu reincidente (art. 63 do CP), uma vez que possui condenação definitiva anterior ao fato em apreço (este ocorrido em 08/08/2024), com trânsito em julgado em 16/08/2021, nos autos da Ação Penal nº 8000517-80.2021.8.05.0109, pela prática do delito de roubo majorado, conforme consulta aos sistemas PJe 1º e 2º Graus. Todavia, considerando que tal circunstância não foi sopesada em sentença e à míngua de recurso da acusação, inviável aplicar a referida agravante nesta seara recursal em observância ao princípio non reformatio in pejus. XIV - Na terceira fase, a MM. Juíza afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fundamentando que o Réu seria "afeto à prática de atividade criminosa de comércio ilícito de substâncias entorpecentes", mencionando a existência de outras ações penais em seu desfavor (Id. 90208083). Com efeito, constata-se que a decisão de afastar o tráfico privilegiado deve ser mantida, porém, com fundamento diverso. Os requisitos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado são cumulativos: o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. A ausência de um único requisito é suficiente para obstar a aplicação da minorante. No caso em tela, como já esclarecido, o Apelante ostenta condição de reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito da primariedade, necessário à concessão do redutor previsto no art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006. XV - Ressalte-se que “É entendimento pacífico das Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que não configura reformatio in pejus a revisão da dosimetria e do regime de cumprimento da pena, adotando o Tribunal fundamentação própria, ao apreciar a apelação, ainda que em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do art. 617 do CPP, desde que não seja agravada a situação do acusado” (STJ - AgRg no HC: 934376 SP 2024/0289549-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). XVI - Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição, restam as penas definitivas ratificadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial de cumprimento da sanção corporal foi fixado como o semiaberto, o que fica mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena final, bem como o fato de a Sentenciante não ter valorado a reincidência, não podendo, repise-se, tal circunstância ser utilizada em prejuízo ao Réu para imposição do regime mais gravoso, em recurso exclusivo da Defesa. XVII - Finalmente, registre-se que, diante da idônea manutenção da prisão preventiva em sentença, foi devidamente expedida a Guia de Recolhimento Provisória (Id. 90208097), passando a integrar o processo de Execução Penal nº 2000151-36.2021.8.05.0080 – SEEU. XVIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Apelo. XIX - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002248-38.2024.8.05.0164, provenientes da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram, como Apelante, Manoel de Jesus Ramos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.